Tribunal: TJDFT
Processo: 0750050-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750050-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOZA E RIBEIRO ADVOGADOS AGRAVADO: DANIEL FERNANDES RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barboza e Ribeiro Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Daniel Fernandes Ribeiro (processo n. 0796694-33.2024.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “exclusão do réu dos quadros sociais e a devolução dos bens da sociedade” (ID origem 216019726). Em suas razões recursais (ID 66547786), a agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Esclarece que a “parte agravante é administradora e sócio majoritário da presente sociedade de advogados, constituída regularmente em 04 de maio de 2022, tento seu contrato social alterado para inclusão do Réu como sócio no dia 27 de março de 2023” Diz que o réu/agravado atuaria de forma desleal e violaria deveres de confiança. Sublinha que o agravado teria passado a atuar em outras sociedades de advogados, “de maneira irregular e ilegal”, em violação ao art. 15, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Assenta que o réu/agravado teria realizado “desvio de clientes para sua atuação própria e exclusiva”. Assenta que a decisão agravada ignoraria a suposta conduta ilegal praticada pelo réu/agravado, bem assim a “comprovação de forma indubitável da prática ilegal”. Entende cabível a exclusão imediata do réu/agravado, na forma dos arts. 1.030 e 1.085, ambos do CC. Acrescenta que o Juízo de origem não teria apreciado o pedido de indenização por danos morais formulado na peça vestibular, tendo supostamente se limitado a determinar a instauração do procedimento de apuração de haveres. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a retirada do réu/agravado da sociedade de advogados objeto de discussão na origem, com subsequente devolução dos bens pertencentes à referida pessoa jurídica e apreciação do pedido de indenização por danos morais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 66553861). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque as alegações recursais, especialmente aquelas relativas à suposta viabilidade de exclusão do réu/agravado da sociedade de advogados constituída entre as partes, demandam aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Desse modo, é cediço que a recorrente pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulta em prejuízo irreparável. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos por ora, é medida impositiva. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora